Tribunal: TJES
Processo: 0006738-94.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALTERAÇÃO DO TERMO DE OPÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, anulou o “termo de opção” de benefício de aposentadoria para constar a opção pelo “Fundo FIX Annuity - Renda Mensal Vitalícia”, condenando as rés ao pagamento das diferenças de valores, indenização por danos morais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se a autora foi induzida a erro no preenchimento do termo de adesão ao fundo de previdência privada;
(ii) definir se a ré Brasilprev pode ser responsabilizada solidariamente pelos prejuízos decorrentes do vício de consentimento;
(iii) estabelecer se houve quebra de confiança capaz de justificar o saque integral do saldo do fundo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma, aplicando-se as normas protetivas.

A análise dos autos revela que a autora foi levada a erro substancial ao aderir a plano de previdência distinto daquele desejado (Fundo FIX Annuity), em razão de informações insuficientes prestadas pelo funcionário do Banco do Brasil e ausência de assinatura no anverso do termo de opção.

Configurado o vício de consentimento, correta a sentença ao determinar a anulação do termo e a inclusão da autora no Fundo FIX Annuity, afastando, contudo, o pedido de saque integral do saldo, pois a manifestação de vontade foi no sentido da opção pela renda mensal vitalícia.

A responsabilidade solidária da Brasilprev decorre da falha na prestação de informações claras sobre o produto ofertado, em conformidade com o artigo 14 do CDC.

Os danos morais configuram-se pelo prejuízo causado à autora, que se viu em situação desvantajosa após anos de contribuição, justificando a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Os honorários advocatícios são reduzidos para 12% sobre as parcelas vencidas e 12 meses das vincendas, tendo em vista a simplicidade da demanda e a ausência de teses complexas, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

Reconhecida a sucumbência recíproca, com fixação equitativa dos honorários em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em desfavor da autora, nos termos do art. 82, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da autora desprovido. Recurso de apelação da Brasilprev parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O vício de consentimento em contratos de adesão a planos de previdência privada justifica a anulação do termo de opção e a correção do benefício para o plano originalmente desejado.

A quebra de confiança entre as partes, por si só, não autoriza o saque integral do saldo do fundo quando a manifestação de vontade inicial é pela renda mensal vitalícia.

A responsabilidade solidária decorre da falha na prestação de informações claras ao consumidor, nos termos do CDC.

O dano moral é devido quando configurada situação que causa prejuízo relevante ao consumidor decorrente de erro substancial no cumprimento do contrato.

Os honorários advocatícios devem observar o grau de complexidade da demanda e ser fixados de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 8º, e 85, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º, 14, e 39, IV.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006738-94.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIRLENE VESCOVI BITTI
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Nas suas contrarrazões, a autora arguiu preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., sob argumento de que não dialoga com a sentença proferida, faltando-lhe, por via de consequência, a dialeticidade exigida.

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão. (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Conforme consta do relatório, o
Banco do Brasil S.A.
sustenta que
(i)
há falta de interesse de agir da autora, pois não cometeu ato ilícito;
(ii)
as cobranças realizadas foram legítimas, uma vez que as cláusulas contratuais estavam de acordo com as normas aplicáveis;
(iii)
o contrato assinado pela autora foi celebrado com base no princípio da autonomia da vontade, sem vícios de consentimento;
(iv)
não houve venda casada, pois a contratação do seguro prestamista foi opcional e devidamente esclarecida à apelada;
(v)
a situação em análise não se equipara ao precedente do Recurso Especial n° 1.639.320-SP, relativo à vedação de seguro habitacional obrigatório, uma vez que o contrato do Banco do Brasil era facultativo;
(vi)
o Banco do Brasil agiu no estrito exercício regular de direito, não havendo ato ilícito capaz de fundamentar a indenização;
(vii)
não foram configurados danos morais indenizáveis, sendo que o inadimplemento contratual por si só não gera direito à indenização;
(viii)
caso mantida a condenação, o valor fixado é exorbitante e desproporcional, requerendo-se a sua redução.

Com efeito, depreende-se que as razões recursais se sustentam em suposta “legitimidade de cobranças" realizadas em decorrência do inadimplemento das parcelas”, afirmando que “a cobrança da operação é legítima” (fl. 382), defendendo, ainda, a autonomia dos contratos.

Asseriu, ainda, que não houve a alegada venda casada (fl. 383), e que “
houve condicionamento da concessão de crédito através do financiamento, à contratação do seguro atacado, nem parcelas cobradas além do acordado
”, complementando que “
com o recebimento do valor do contrato e pagamentos de múltiplas parcelas, restou ratificada a contratação e anuência com o contrato de seguro atacado
”, além de não haver “
proibição de celebração de seguro relativo a financiamento
” (fl. 384).

Por fim, aduz ser necessária a distinção quanto às teses fixadas no REsp n. 1.639.320-SP.

Veja-se, portanto, que toda a tese recursal está alicerçada na suposta celebração de contrato de financiamento, sem que exista diálogo entre as teses tecidas no recurso e os termos da sentença, porquanto a demanda envolve, à evidência, discussão vinculada ao contrato de previdência privada.

Deste modo,
à medida em que as alegações recursais não contrapõe, de forma específica e lógica, todos os fundamentos insertos na sentença de 1º Grau
, resta caracterizada a violação ao princípio da
dialeticidade
, a ensejar o não conhecimento do recurso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por ausência de dialeticidade recursal, em razão de o agravante não ter impugnado adequadamente os fundamentos da sentença de improcedência do pedido demarcatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o agravante apresentou impugnação suficiente e específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau, a fim de garantir o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a decisão monocrática concluiu pela ausência de dialeticidade no recurso de apelação, uma vez que o agravante não impugnou adequadamente o principal fundamento da sentença
— [...]

A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ confirma que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. Assim, mantêm-se os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. A ausência de impugnação aos fundamentos principais da sentença recorrida caracteriza ausência de dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso de apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; CPC/2015, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001347-52.2018.8.08.0030, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 14/12/2020; STJ, AgInt no REsp nº 1472043/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/02/2017.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0015427-18.2012.8.08.0002, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 09.09.2024)

Por fim, registro que deixo de aplicar, posto que requerido nas contrarrazões, a multa por litigância de má-fé, porquanto não é possível vislumbrar o intuito meramente protelatório no recurso de apelação por ser tão somente inadmissível, não se enquadrando a conduta de interpô-lo na hipótese prevista no art. 80, inciso VII do Código de Processo Civil.

Posto isso, diante da ausência do requisito intrínseco de admissibilidade (regularidade formal),
não conheço do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.

É como
voto
.

VOTO

PRELIMINAR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA e VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

A teor do que consta do relatório, a autora apresentou dois recursos de apelação, sendo o primeiro deles (fls. 399-404) interposto antes da decisão acerca dos embargos de declaração opostos pela BrasilPrev Seguros (fl. 424) e o segundo após a publicação da referida decisão (fls. 451-464).

Entretanto, a teor do que se extrai da decisão de fl. 424,
não houve alteração da sentença proferida
, de modo a não ser possível cogitar, nem sequer, a possibilidade de complementação das razões recursais anteriormente apresentadas, o que, via de regra, seria permitido por incidência da norma do art. 1.024, § 4º, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

[...]

§ 4º
Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação
, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

Nesse contexto, não tendo ocorrido modificação da sentença contra a qual foram opostos os embargos de declaração, é certo que “
interposto um dado recurso, qualquer outro porventura também apresentado pela parte deixará de ser admitido em razão da preclusão consumativa havida
”, tratando-se “
efetivamente, da hipótese de fato impeditivo do poder de recorrer, que afasta o conhecimento do recurso
” (JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. - 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. item 10.2.3).

No mesmo sentido, segue a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO SEGUNDO INCONFORMISMO. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado
, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal.
[...] (REsp n. 2.075.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Posto isso, diante da preclusão consumativa,
não conheço do recurso de apelação interposto pela autora às fls. 451-464.

É como
voto
.

VOTO

MÉRITO

Quanto ao mérito, conforme relatado, trata-se de
apelações cíveis
interpostas
contra a sentença (fls. 366-368) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora,
(i)
anulou o “termo de opção” de benefício de aposentadoria ao qual ela aderiu, a fim de que conste sua opção pelo “Fundo FIX Annuity - Renda Mensal Vitalícia;
(ii)
condenou as rés, solidariamente, ao pagamento da diferença, desde 05.12.2016, entre o valor recebido e aquele previsto no referido plano;
(iii)
condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
(iv)
condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

No seu recurso de apelação (fls. 399-404),
Dirlene Vescovi Bitti
assere que
(i)
a quebra da confiança entre as partes, comprovada em juízo e reconhecida em sentença, autoriza o resgate integral dos valores depositados;
(ii)
as rés não impugnaram a alegação de esgotamento da relação de confiança, configurando confissão ficta, conforme o artigo 341 do CPC;
(iii)
o pedido de resgate integral dos valores depositados na conta de previdência decorre da quebra da boa-fé e dos deveres anexos do contrato e não apenas de vícios na prestação de serviços.

Por sua vez, em sua apelação adesiva (fls. 430-447), a
Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
asseriu que
(i)
não houve falha na prestação de serviços, uma vez que não interferiu na escolha da autora sobre o benefício;
(ii)
a responsabilidade por qualquer orientação na escolha seria do Banco do Brasil, que atuou como intermediário, pois ambas as empresas possuem objetos distintos;
(iii)
não foram comprovados danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos não são indenizáveis;
(iv)
o imposto de renda deve ser retido sobre o valor a ser pago em eventual condenação, conforme a legislação vigente; e
(v)
há sucumbência recíproca, uma vez que a autora não obteve êxito em todos os pedidos, justificando-se, ainda, a redução dos honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia recursal consiste em decidir
(i)
se a autora aderiu livremente ao Fundo RT FIX FIC ou se houve falha cometida pelo funcionário do Banco do Brasil no momento do preenchimento do termo de opção;
(ii)
havendo falha, se a ré BrasilPrev pode ser responsabilizada solidariamente e;
(iii)
se houve quebra de confiança capaz de justificar a opção da autora pelo saque integral do saldo do fundo de previdência privada.

Antes de adentrar à análise das questões debatidas nos recursos de apelação, convém amentar que a autora ajuizou
ação ordinária
contra as rés, argumentando que foi induzida a erro no momento de assinatura ao termo de adesão do fundo de previdência privada, preenchido pelo funcionário do Banco do Brasil, que, em, vez de nele lançar aquele mais vantajoso (Fundo FIX Annuity), fez constar aquele que possuía o pagamento de valores inferiores ao por ela pretendido (Fundo RT FIX FIC).

Por considerar que foi levada a erro no momento da assinatura, mormente porque o termo de adesão não foi por ela preenchido, requereu a declaração a respectiva declaração de nulidade, possibilitando-a a opção pelo saque integral do saldo do fundo de previdência, sob argumento da quebra de confiança, ou, sucessivamente, a alteração do termo de adesão para o Fundo FIX Annuity, em sua modalidade de renda mensal vitalícia.

A sentença julgou procedente o pedido de anulação do termo de adesão ao Fundo RT FIX FIC, determinando a inclusão da autora no Fundo FIX Annuity - Renda Mensal Vitalícia, bem como condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Feitas as considerações preambulares, logo de saída, é necessário registrar que a relação contratual entabulada entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que elas se amoldam aos conceitos estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do referido diploma.

Da percuciente análise dos autos, extrai-se do documento de fl. 39 que a autora, em 117.11.2016, foi comunicada acerca do direito ao recebimento do benefício contratado, com saldo acumulado de R$ 437.222,42 (quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), sendo possível a adesão a dois tipos de fundos (Fundo RT FIX FIC ou Fundo FIX Annuity).

A análise das características de cada um dos planos Fundo RT FIX FIC e Fundo FIX Annuity, cujas descrições se encontram às fls. 41 e 42, respectivamente, denotam que eles, embora fossem análogos em relação à possibilidade de opção pela “renda mensal vitalícia”, possuíam divergências evidentes quanto aos valores que seriam pagos nessa opção, mostrando-se este mais vantajoso do que aquele se ocorrida tal escolha.

Conquanto não se desconheça a força obrigatória dos contratos, decorrente da aplicação do princípio da
pacta sunt servanda
, de modo a cuja consequência estabelece que a “intangibilidade dos pactos” (TEPEDINO, Gustavo. [et. al.]. Contratos. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. Capítulo III, item 4.), “
ou seja, o acordo das vontades, logo depois de declaradas, tem valor de lei entre os estipulantes, e impõe os mesmos preceitos coativos que esta contém
” (Rizzardo, Arnaldo. Contratos – 15. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Capítulo 1, item 8.5.), depreende-se que, no caso, a autora sustenta que foi levada a erro no momento da contratação, uma vez que, confiando no preenchimento do documento pelo funcionário da instituição financeira, optou por plano distinto daquele pretendido.

Com efeito, conquanto a ré BrasilPrev defensa a necessidade de reforma da sentença sob argumento de que a autora aderiu livremente ao Fundo FIC FIX VI FIC, cujos pagamentos eram realizados em montante inferior, depreende-se que os elementos dos autos, quando cotejados, conduzem à conclusão de que não há retoque a ser feito no ato recorrido.

Isso porque a análise das características dos planos (fls. 39-42), verifica-se que, quando cotejadas as opções com as mesmas características - renda vitalícia -, o Fundo FIX VI FIC possui pagamentos mensais que iniciar-se-iam em R$ 1.140,59 (mil, cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), enquanto o Fundo FIX Annuity possuía pagamento inicial de R$ 1.823,66 (mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos).

À evidência, o cotejo de tais elementos com aqueles constantes do Termo de Opção não apenas tornam crível a tese inicial de que o fundo ao qual gostaria de aderir, desde o início, seria o Annuity, mas se revestem de veracidade pelo fato de que a folha de rosto do referido termo não possui a assinatura da autora, tal como consta do verso do documento - inclusive com reconhecimento de firma, o que reforça a tese de que a ela foram transmitidas informações insuficientes ao plano ao qual estava aderindo, de fato.

Disso se extrai que houve vício de consentimento da autora no momento de adesão ao fundo distinto daquele pelo qual havia optado, mormente porque, conforme dito, inexistente assinatura no anverso do documento, onde se encontravam as informações substanciais daquilo que efetivamente seria pago ao longo dos anos.

Nesse contexto, depreende-se que a ausência de assinatura na folha de rosto do termo de opção, induz à conclusão de que a autora foi induzida a erro substancial, ou seja, “
aquele que recai sobre circunstâncias essenciais para a declaração de vontade, de modo que, fosse correta a representação da realidade, o agente não teria celebrado o negócio jurídico, tal como o fez
”, especificamente no que diz respeito “
às qualidades essenciais ao objeto (error in substantia): o agente tem falsa representação da realidade não sobre o bem em si, mas sobre suas características
” (Schreiber, Anderson [et al.]. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. – 3.ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. Comentário ao artigo 139).

Destarte - e aqui já iniciando-se a fundamentação de rechaço à tese de que teria direito ao saque integral do valor componente do fundo -, verifica-se que a autora, embora pretendesse a adesão ao pagamento de renda vitalícia, diante da ausência de assinatura na folha de rosto do termo de opção, foi levada a erro para optar por aquela cujos pagamentos eram deveras inferiores aos efetivamente desejados.

Daí porque correta a sentença que, rejeitando o pedido de saque do saldo constante do fundo, determinou a alteração da modalidade do fundo de Fundo FIX VI FIC para Fundo Annuity, pagando-se em prol da autora as mensalidades relativas a este fundo, permitindo-se o desconto do imposto de renda na fonte, desde que existente previsão contratual para a prática do ato.

A fundamentação tecida rechaça, conforme já manifestado, a tese recursal da autora no sentido de que, diante da quebra de confiança, faz jus ao recebimento do saldo integral do Fundo a ela cabível, na medida em que o erro verificado não se deu entre saque integral e a renda mensal vitalícia, na medida em que a argumentação tecida na inicial, a todo momento, aduz que sua vontade era aderir à renda mensal vitalícia.

Como consequência, uma vez manifestada a vontade quanto à adesão ao recebimento da renda mensal vitalícia, o erro quanto ao fundo ao qual aderiu não tem o condão, por si só, de elidir tal manifestação, autorizando a autora agora, a optar pelo saque integral do valor a ela cabível.

Por fim, naquilo que diz respeito à indenização por danos morais fixada, também entendo não haver elementos suficientes para descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
, uma vez que a autora, após contribuir por anos ao fundo de previdência privada, viu-se colocada em situação deveras desvantajosa, na medida em que induzida a erro para aderir a plano mais desvantajoso do que aquele ao qual realmente queria aderir.

Se trata, aqui, da aferição dos desdobramentos fáticos do erro ao qual foi levado a autora a colocaram em situação demasiadamente desvantajosa, vendo-se na possibilidade de permanecer pelo resto da vida com pagamentos inferiores aos quais, inicialmente, havia ao menos concebido em sua mente.

Daí porque não viceja a tese de que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra excessivo e desproporcional para o caso concreto.

Em arremate, no tange à insurgência recursal a respeito da fixação dos honorários advocatícios em seu patamar máximo, entendo que melhor assiste à apelante BrasilPrev, na medida em que a demanda versa sobre questão relativamente simples, vislumbrando-se, nos autos, a inexistência de teses complexas.

Registro, por ser necessário, que em nenhum momento se põe em dúvida o zeloso trabalho desenvolvido pelo advogado que defende os interesses da apelada, registrando-se, tão somente, que a demanda não ostenta características e teses complexas, razão pela qual, na minha compreensão, sua fixação no percentual de 12% se coaduna, de melhor forma, aos requisitos estabelecidos nos incisos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Quanto à base de cálculo dos honorários devidos ao advogado da autora, conquanto se saiba que aqui não se trata de benefício de natureza previdenciária, é forçoso reconhecer que melhor se amolda ao caso, mormente diante da possibilidade concreta de aferição, a fixação da verba honorária sobre as parcelas vencidas e vincendas, estas limitadas ao número de 12 (doze).

Por fim, deve ser acolhida a tese recursal de inexistência de sucumbência mínima da autora, na medida em que, não tendo logrado no pedido principal, obteve êxito no sucessivo, impondo-se o reconhecimento de sucumbência recíproca.

É bem verdade, entretanto, que a improcedência do pedido de saque integral do valor constante do fundo de previdência não trouxe à ré Brasilprev proveito econômico, visto que, embora não sacado de imediato pela autora, permanecerá sendo utilizado como reserva para os pagamentos que a ela serão destinados ao longo da vida.

Diante desse cenário e das peculiaridades do caso concreto, excepcionalmente, reputo adequada a fixação dos honorários em desfavor da autora por equidade (CPC, art. 82, § 8º), revelando-se suficiente à remuneração do trabalho desenvolvido pelos advogados da ré a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Posto isso,
(i)

não conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
;
(ii)

conheço
do recurso de apelação de fls. 399-404 interposto por
Dirlene Vescovi Bitti
e
lhe nego provimento
;
(iii)

não conheço
do recurso de apelação de fls. 451-464 interposto por
Dirlene Vescovi Bitti
;
(iv)

conheço
e
provejo
o recurso de apelação interposto pela
Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
, apenas para reduzir para 12% os honorários advocatícios contra ela arbitrados.

Como consequência,
(i)
condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em prol do(s) advogado(s) da Brasilprev, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais);
(ii)
condeno o Banco do Brasil e a Brasilprev, solidariamente, na forma do art. 87, § 2º, do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor correspondente à soma das parcelas vencidas e 12 meses das vincendas.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)